Tribunal: TJSP
Processo: 2285060-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
- Ação de exigir contas - Primeira fase - Mandato - Decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza de decisão interlocutória, porque não põe fim ao processo - Cabimento do recurso de agravo de instrumento - A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, cujo prazo prescricional previsto no art. 205 do novo Código Civil, aplicável ao caso, é de

Ementa:
- Ação de exigir contas - Primeira fase - Mandato - Decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza de decisão interlocutória, porque não põe fim ao processo - Cabimento do recurso de agravo de instrumento - A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, cujo prazo prescricional previsto no art. 205 do novo Código Civil, aplicável ao caso, é de dez anos - Alegação de prescrição afastada - Necessidade de prestação de contas reconhecida - Agravo não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285060-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
ROSANGELA MOURA MENDONÇA, é agravada VÂNIA MARIA MENDONÇA
KATAJIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285060-25.2020.8.26.0000 -Voto no 31495
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2285060-25.2020.8.26.0000
3a Vara Cível de São Caetano do Sul (proc. no 0002845-61.2020.8.26.0565)
Agravante: Rosangela Moura Mendonça
Agravada: Vânia Maria Mendonça Katajima
Juiz de 1a Instância: Sérgio Noboru Sakagawa
Voto n° 31495.
- Ação de exigir contas - Primeira fase - Mandato - Decisão
que julga a primeira fase da ação de exigir contas tem
natureza de decisão interlocutória, porque não põe fim ao
processo - Cabimento do recurso de agravo de instrumento -
A ação de prestação de contas tem por base obrigação de
natureza pessoal, cujo prazo prescricional previsto no art.
205 do novo Código Civil, aplicável ao caso, é de dez anos -
Alegação de prescrição afastada - Necessidade de
prestação de contas reconhecida - Agravo não provido, com
observação.
Ré em ação de exigir contas, na primeira fase, a
agravante rebela-se contra a r. decisão de fls. 266/268, integrada por
embargos de declaração (fl. 278), que julgou procedente a ação e a
condenou a prestar contas à autora, no prazo de quinze dias, sob pena de
não lhe ser lícito impugnar as que ela apresentar.
Sustenta a agravante que: a) se aplica ao caso o
prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, § 3o, do CPC, que
prevê o prazo prescricional de três anos para a pretensão de ressarcimento
de enriquecimento sem causa; b) a determinação de prestação de contas
não analisou o fato de que a relação em discussão é familiar, na qual impera
a confiabilidade e a informalidade; c) em razão da confiança e da relação
familiar e afetiva que a agravante mantinha com sua irmã, a ora agravada, e
agindo com extrema boa fé e confiança na representação, não considerou
ser necessário guardar comprovantes de algumas despesas solicitadas pela
agravada; d) “auxiliou” a agravada a administrar os seus negócios,
especialmente aqueles em se exigia a presente física, porque a agravada
estava impossibilitada de exercer tais funções; e) a agravada, via internet,
fazia sua movimentação bancária, o recebimento de aluguéis, intermediava
e administrava seus negócios, com o seu marido, sem intervenção da
agravante; f) efetuou a venda do imóvel objeto da matrícula no 181.068 e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285060-25.2020.8.26.0000 -Voto no 31495
3
como parte do pagamento, sua irmã e seu marido receberam casa situada
na Rua Nova Fátima, 244, São Paulo; g) esse tipo de transação demanda
gastos razoáveis, como: taxa de corretagem, que varia de 5% e 6% do valor
do imóvel, ITBI (tributo municipal), gastos com escritura pública e custos
com registro do imóvel, dentre outras despesas, e todo esse processo foi
realizado pela agravante, que efetuou o pagamento dos valores em nome
da agravada, que estava ciente de todo o negócio e a autorizou, mediante a
outorga de procuração pública, a auxiliar nos negócios e administrá-los da
melhor forma, o que foi feito, com zelo; h) os recibos e comprovantes de
pagamento dos valores foram entregues à agravada e a agravante, diante
da relação de extrema confiança, jamais imaginaria que teria que se
resguardar, ficando com cópias dos referidos documentos, para eventual
defesa em ação desse tipo; i) realizou outras transações em nome da
agravada, inclusive transferência de valores para o filho dela, mediante
autorização e pedido expresso da autora, que tinha total e irrestrito acesso à
sua conta bancária; j) a decisão deve ser reformada para, em razão da
relação familiar, aceitar a prestação de contas informal, considerando que a
agravante não tem documentos extratos/recibos, que foram entregues à
agravada. Pede a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo. Sem preparo, diante do
pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, não apreciado em 1o
Grau.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.
Apenas para o fim de interposição deste agravo,
concedo à agravante o benefício da justiça gratuita, tendo em vista que o
pedido de concessão do benefício, formulado em 1o Grau, ainda não foi lá
apreciado (fl. 124 do processo digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285060-25.2020.8.26.0000 -Voto no 31495
4
Primeiramente é necessário observar que o novo
Código de Processo de Civil considera “decisão”, não mais sentença, aquela
que aprecia a primeira fase da ação para exigir contas (art. 550, § 5o),
diversamente do que dispunha o Código anterior (art. 915, § 2).
Assim, a decisão que julga a primeira fase da
ação de exigir contas “tem natureza de decisão interlocutória, porque não põe fim ao
processo ou a uma de suas fases (art. 203, § 2o, CPC). Por isso, comporta recurso por meio
de agravo de instrumento (art. 1.015, II, CPC)”. (1)
De acordo com a inicial, a autora outorgou
“procuração com foro geral” à ré Rosangela Moura Mendonça, sua irmã, para
que celebrasse negócios jurídicos em seu nome, enquanto esteve
impossibilitada de gerir suas contas, no período de 16.4.07 a 7.2.14, porque
estava no Japão.
Segundo a autora, a ré, agindo de má-fé, em
especial em 2013 e 2014, em proveito e benefício próprio, usufruiu da
quantia de R$50.151,61, pertencente à autora.
Disse a autora que a ré não presta contas dos
negócios que celebrou nem dos pagamentos que realizou ou recebeu, tendo
sido enviado, informalmente, solicitações para que houvesse composição
amigável, em relação a essa enorme diferença apurada em suas contas.
Diante disso, a autora pediu a procedência da ação, para que a ré preste
contas em relação a todo o período de vigência da procuração, em especial
ao da viagem ao Japão, com declaração de eventual saldo devedor.
Citada, a ré contestou, alegando a inépcia da
inicial, ausência de interesse recursal, ocorrência de prescrição, bem como
que, em decorrência da relação familiar, auxiliou a irmã "a administrar os seus
negócios, especialmente àqueles em se exigia a presença física, em decorrência da mesma
estar impossibilitada de exercer tais funções, a ré comparecia e formalizava os atos de
interesse da autora, sempre com a autorização da mesma, que teve ciência de todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285060-25.2020.8.26.0000 -Voto no 31495
5
atos" (sic, fl. 135 do processo). Afirmou que a própria autora, para alguns
atos com “possibilidade remota”, incluindo movimentação bancária via
internet e recebimento de aluguéis, intermediava e administrava seus
negócios, em conjunto com seu marido, sem intervenção da ré.
Disse a ré que, no período em que esteve
gerenciando os bens da autora, efetuou a venda de imóvel de propriedade
da autora por R$645.000,00, em 4.3.13, tendo recebido como parte de
pagamento uma casa situada na Rua Nova Fátima, 244, São Paulo, mais a
quantia de R$253.264,25. Alega que esse tipo de transação demanda
gastos com corretagem, escritura pública e registro do imóvel e que efetuou
o pagamento dos valores em nome da autora, "que estava ciente de todo o
negócio e autorizou a sua irmã, mediante a concessão da procuração pública, a auxiliar nos
negócios e administrá-los da melhor forma, o que foi feito com zelo" (sic, fl. 137 do
processo digital).
A ré disse que, "no que se refere a recibos e
comprovantes de pagamento dos valores" "não se recorda com exatidão, foram entregues à
requerente, sendo que" "jamais imaginaria que teria que se resguardar, ficando em posse de
cópias dos referidos documentos, para eventual defesa" (sic, fl. 137 do processo
digital). Afirma a ré que, na época da outorga da procuração, realizou outras
transações em nome da autora, inclusive transferência de valores para o
filho da agravada, mediante autorização e pedido expresso dela, mas não
guardou nem ficou com documentos, que foram entregues à autora.
Impugnou a planilha de fls. 23/25, apresentada pela autora, afirmando, por
fim, que ela tinha prometido à ré remuneração com base no valor da venda
do imóvel, no percentual aproximado de 5%, e pediu a expedição de ofício
ao Banco do Brasil, para apurar se tal valor foi pago integralmente à ré e se
há eventual saldo devedor por parte da autora, e para que informe os
destinatários das transferência discriminadas na planilha de fls. 23/25, bem
como apresente microfilmagens dos cheques compensados.
A autora apresentou réplica (fls. 177/193 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285060-25.2020.8.26.0000 -Voto no 31495
6
processo digital).
A ré especificou as provas que pretendia produzir
(fls. 201/204 do processo digital). A autora, por sua vez, pediu o julgamento
antecipado da lide (fl. 206 do processo digital).
Em 8.7.20, foi determinado que a autora
atendesse o determinado no art. 550, § 1o, do CPC, especificando
detalhadamente as razões pelas quais exige as contas, instruindo-as com
documentos comprobatórios (fl. 230 do processo digital).
A autora emendou a inicial, alegando que, no
período em que estava no Japão, deixou seu patrimônio aos cuidados da ré
e no seu retorno percebeu que boa parte tinha sido dilapidada, em especial
sua conta bancária, juntou procuração com poderes específicos para a ré e
extratos bancários com inúmeros saques e transações realizadas pela ré,
bem como planilha com os valores devidos. Pediu que a ré apresentasse,
de forma detalhada: "(i) o relatório mensal das receitas e despesas dos valores
administrados no período de sua gestão, mormente no período de período de 2013 a 2014;
(ii) a relação dos bens com os rendimentos e frutos; (iii) os valores em numerários
depositados nos bancos; (iv) os juros legais oriundos de eventuais investimentos, as
obrigações pendentes e os (eventuais) prejuízos havidos; (v) os gastos exigidos na
manutenção pessoal e na conservação dos bens, além de quaisquer dados relevantes; d)
seja declaração de eventual saldo devedor, por este r. Juízo, no caso da parte autora não
acolher as contas prestadas" (fls. 233/247 do processo digital).
A ré, por sua vez, reiterou os termos da
contestação e impugnou a planilha de fls. 243/246 (fls. 252/265 do processo
digital).
Sobreveio, em seguida, a decisão agravada (fls.
266/268 do processo digital).
Em relação a alegação de ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285060-25.2020.8.26.0000 -Voto no 31495
7
prescrição, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ação
de prestação de contas está sujeita à prescrição decenal, estabelecida no
art. 205 do Código Civil, prevista para as ações pessoais em geral, ante a
inexistência de disposição específica (2).
Assim, considerando que a ação foi ajuizada em
20.9.18 (fl. 2 do processo digital) e que a autora pretende a prestação de
contas do período de 2013 a 2014 (fls. 246 do processo digital), não há
prescrição a ser reconhecida.
Dispõe o artigo 668 do Código Civil: "O mandatário é
obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens
provenientes do mandato, por qualquer título que seja".
A ação de prestação de contas, regida por
procedimento especial, compete a quem tem o direito de exigi-las ou a
obrigação de prestá-las (artigo 550 do CPC).
Como se disse, a ré admite ter sido procuradora
da autora e ter administrado o seu patrimônio em nome dela, o que torna
inequívoca a obrigação de prestar contas.
Esclarecem NELSON NERY JUNIOR E ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY: “entende-se por devedor de contas o que administrou
bens ou interesses alheios e credor delas aquele em favor de quem a administração se deu.
O interessado na ação de prestação de contas é a parte que não saiba em quanto importa
seu crédito ou débito líquido, nascido em virtude de vínculo legal ou negocial gerado pela
administração de bens ou interesses alheios, levada a efeito por um em favor do outro”. (3)
Assim, a agravada tem o direito à prestação de
contas no período em que a ré geriu e administrou seu patrimônio e suas
contas bancárias, não relevando o fato de que sejam irmãs, pois a relação
familiar não afasta a obrigação da ré de prestar contas.
As demais questões discutidas ao longo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285060-25.2020.8.26.0000 -Voto no 31495
8
processo dizem respeito à segunda fase da ação, pois, como dito, nesse
momento, examina-se, tão-somente, o direito da autora de exigir contas da
ré e ela o tem.
Assim, a alegação de que a agravante não dispõe
dos documentos, por tê-los entregado à autora, diz respeito e deverá ser
apreciada durante a segunda fase da ação, quando ela terá oportunidade de
produzir as provas e os documentos dos quais necessita ou requerer acesso
a eles.
Deste modo, reconhecido o direito da autora de
obter contas, lógico, em forma mercantil, eventual crédito ou débito a favor
ou em desfavor de quaisquer das partes será apurado na segunda fase da
ação.
Não há, portanto, nada a alterar na decisão
agravada.
Por fim, reconheço a inadmissibilidade do recurso
de apelação de fls. 281/295 do processo digital, pela inadequação da via
eleita e diante da apreciação do nela alegado, no presente agravo.
Pelas razões expostas, nego provimento ao
agravo, com a observação de ser inadmissível a apelação de fls. 281/295 do
processo digital, interposta também pela agravante, de modo que ela não
deve ser processada nem os autos devem ser remetidos a este Tribunal,
para sua apreciação.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in Código de
Processo Civil Comentado, Ed. RT, 2015, 1a Ed., nota 17 ao art. 550, p. 597.
Também nesse sentido:
“AÇÃO DE EXIGIR CONTAS, FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE COBRANÇA DE TÍTULOS. O AGRAVO DE INSTRUMENTO É O RECURSO CABÍVEL
CONTRA A DECISÃO PROFERIDA NA PRIMEIRA FASE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS,
POIS TRATA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. TODAVIA, APLICA-SE O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285060-25.2020.8.26.0000 -Voto no 31495
9
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE AO CASO EM DISCUSSÃO, EM RAZÃO DA FALTA DE
CLAREZA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE. PRECEDENTES DESTA C.
CÂMARA. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ À PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PORQUE
NÃO
COMPROVOU
A
PRESTAÇÃO
ANTERIOR
NEM
A
IMPOSSIBILIDADE DE PRESTÁ-LAS ATUALMENTE, ÔNUS QUE INCUMBIA A ELA, NOS
TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. EM DEPOIMENTO PESSOAL, NOS AUTOS DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO, O REPRESENTANTE LEGAL DA APELANTE AFIRMOU QUE
NUNCA PRESTOU CONTAS FORMAIS À AUTORA. AINDA QUE OS TÍTULOS TENHAM
SIDO ENTREGUES À AUTORA, A PRESTAÇÃO DE CONTAS PODE SER EMBASADA EM
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL, EXTRATOS DE CONTA CORRENTE, COMPROVANTES
DE PAGAMENTOS, ENTRE OUTROS. RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP; Apelação
1006479-21.2015.8.26.0566; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Carlos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/10/2017; Data
de Registro: 30/10/2017);
“PROCESSO CIVIL Ação de exigir contas Primeira fase Recurso cabível Agravo de
instrumento Decisão interlocutória de mérito Inteligência do art. 550, § 5o, e 1.015, II, do
CPC/2015 Preliminar rejeitada. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS Primeira fase Petição
inicial - Inépcia Inocorrência - Petição inicial informa os números da conta corrente e da
agência bancária, além de especificar os lançamentos nela efetuados - Tem a correntista,
ainda que recebendo extratos regulares, o direito de saber o que se passa com a sua conta
e de conhecer ou pesquisar, a qualquer tempo, o conteúdo dos lançamentos nela efetuados,
notadamente quando estes são indicados por siglas, que não ostentam a necessária clareza
Interesse processual
Presença - Não pretendem as autoras discutir nesta ação a
legalidade das cláusulas avençadas genericamente no contrato, mas sim informações
detalhadas sobre lançamentos específicos
Aplicação da "supressio"
Matéria não
deduzida em primeiro grau Impossibilidade de manifestação desta Corte, por se tratar de
inovação recursal, não podendo tal matéria ser conhecida Ação procedente em primeira
fase. SUCUMBÊNCIA Honorários advocatícios Aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015
Majorados os honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 15% do valor da
causa. Recurso desprovido.”(TJSP; Agravo de Instrumento 2110271-52.2017.8.26.0000;
Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2017; Data de Registro:
25/10/2017);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DECISÃO DE
PROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA FASE PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC

RECURSO ADEQUADO Tendo a decisão recorrida sido proferida já sob a égide do novo
CPC, adequada a interposição de agravo de instrumento contra o ato que julga procedente a
primeira fase da ação de prestação de contas Inteligência dos artigos 550, § 5o e 1.015, II
do atual CPC
Preliminar rejeitada. PROCESSO CIVIL
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE EXAME
DA PETIÇÃO INICIAL AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR Embora cabível a ação de
prestação de contas pelo titular da conta corrente, na forma da Súmula 259 do STJ,
independentemente do fornecimento de extratos, no presente caso infere-se que não foram,
devidamente, especificados na inicial os lançamentos que pudessem ter gerado efetiva
dúvida à vista do que foi ajustado no contrato Alegações trazidas na petição inicial que
levam à conclusão pela inadequação da via escolhida diante da tutela jurisdicional buscada
em face da parte ré Extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 485, VI do novo
CPC)
Recurso provido.”(TJSP; Agravo de Instrumento 2146644-19.2016.8.26.0000;
Relator (a): Luiz Arcuri; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara -
5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 25/10/2017; Data de Registro: 25/10/2017);
“Agravo de instrumento. Mandato. Ação de exigir contas. Primeira fase. Procedência.
Recurso cabível. Ato recorrido definido pelo Código de Processo Civil de 2015 como decisão
(art. 550, § 5o). Ato que não põe fim à fase cognitiva do processo e que, portanto, tem
natureza de decisão interlocutória. Cabimento do recurso de agravo de instrumento nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285060-25.2020.8.26.0000 -Voto no 31495
10
termos do art. 1.015, II, do citado diploma legal. Existência, ademais, de dúvida objetiva
quanto ao recurso cabível, a justificar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Prescrição. Inocorrência. Não se opera a prescrição quando a demora na citação do réu não
pode ser imputada ao autor, seja por culpa ou desídia (STJ, Súmula 106). Recurso não
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2115408-15.2017.8.26.0000; Relator (a): Cesar
Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/07/2017; Data de Registro: 20/07/2017).
2 "TERCEIRO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
PRESCINDIBILIDADE. REVISÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
PRETENSÃO DE NATUREZA PESSOAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO
CC/2002. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, a Corte de origem, após a
análise dos documentos encartados aos autos, reconheceu haver responsabilidade do
recorrente para prestar contas isoladamente, concluindo pela desnecessidade de formação
do litisconsórcio passivo. Infirmar a referida conclusão exigiria o revolvimento fático-
probatório dos autos, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o disposto na
Súmula 7/STJ. 2. A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza
pessoal, a ela se aplicando a prescrição decenal prevista no art. 205 do atual Código Civil.
Precedentes. 3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno
em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser
analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo
interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
protelatória, o que não ocorre no caso em comento. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
AgInt no AgInt no AREsp 962.510/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020). (grifei)
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E
7/STJ. 1. Ação de prestação de contas (segunda fase). 2. O rito especial da ação de
prestação de contas não comporta a pretensão de alterar ou revisar cláusula contratual, em
razão das limitações ao contraditório e à ampla defesa. Tema repetitivo 908. 3. A cobrança
da capitalização anual de juros nos contratos bancários depende de previsão contratual
expressa. Súmula 568/STJ. 4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
ausência de previsão contratual expressa em relação à capitalização de juros em
periodicidade anual, exige o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas
contratuais, procedimentos que são vedados pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ. 5. A ação
de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando, na
vigência do CC/16 a prescrição vintenária prevista no art. 177 ou na vigência do CC/02 a
prescrição decenal. Súmula 568/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp
1809429/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020,
DJe 29/10/2020). (grifei)
3 "Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante", 10a edição, Ed. Revista
dos Tribunais, 2007, notas 1 e 3 ao artigo 914, p. 1162.